Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUÍZO SINGULAR. SUSPENSÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSITUÍDA.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão recorrido não apreciou amiúde as alegações a respeito do comportamento contraditório imputado ao Juízo singular e da ausência de intimação prévia à extinção do processo após a determinação de suspensão da marcha processual. 2.1. O juízo singular determinou a suspensão dos efeitos da antecipação de tutela previamente concedida e facultou ao demandante a retificação do polo passivo. A decisão foi objeto de interposição de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. Tampouco foi deferida a tutela antecipada recursal pretendida. 2.2. A despeito de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o Juízo singular determinou que fosse aguardado o julgamento dos embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento. Antes do julgamento dos aludidos embargos de declaração, no entanto, o Juízo singular extinguiu o processo, tendo indeferido a petição inicial. 2.3. Houve a suspensão da marcha processual por ordem do Juízo singular no momento em que ainda estava em curso prazo para que o autor cumprisse a determinação de retificação do polo passivo.
3. Não houve inércia do autor, ora embargante, no cumprimento das ordens proferidas pelo Juízo singular, razão pela qual a extinção do processo sem o exame do mérito foi indevida.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença atacada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do curso processual, com a reabertura do prazo para inclusão do litisconsorte passivo necessário.